Tribunal: TJDFT
Processo: 0727327-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. OMISSÃO NO EXAME DOS DOCUMENTOS DO ALIMENTANTE. NÃO VERIFICADA. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM SENTENÇA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO EXAME DO APELO. PARÂMETROS DA SENTENÇA MANTIDOS.
1. O eventual exame dos documentos dos autos de maneira dissonante à buscada pelo embargante não configura omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração. Tal contrariedade de posicionamento exige a formulação de recurso.
2. A fixação da base de cálculo da pensão não foi devolvida ao exame do apelo, fato que desvela erro material que deve ser sanado pelos embargos de declaração.
3. Deu parcial provimento ao recurso do alimentante. Negou-se provimento aos embargos do alimentado.